Tribunal: TJMT
Processo: 1055705-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055705-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 898.666.221-34 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), AME DIGITAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 32.778.350/0001-70 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SUPOSTO BLOQUEIO
NO
CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES
. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

No caso, não restou comprovado o bloqueio
NO CARTÃO
, tendo em vista que pelo documento anexado ao ID n. 264255908, não se identifica qualquer
bloqueio
, sendo que competia ao Recorrente o ônus probatório em relação ao bloqueio, o qual não se desincumbiu.

Por tal conclusão, entendo que a sentença não merece reparo.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE

contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE
, postula a condenação do Recorrida indenização por danos morais,
por
supostamente
ter
bloqueado
o
cartão de crédito da
Recorrente
.

No caso, não restou comprovado o bloqueio NO CARTÃO, tendo em vista que pelo documento anexado ao ID n. 264255908, não se identifica qualquer bloqueio, sendo que competia ao Recorrente o ônus probatório em relação ao bloqueio, o qual não se desincumbiu.

Ademais, não havendo a comprovação de que houve o bloqueio
cartão de crédito
, não há como inferir a ocorrência de ato ilícito.

Diante do exposto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE
,
por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025